Tribunal: TJDFT
Processo: 0722321-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722321-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE PAES BEZERRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE PAES BEZERRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, determinou a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração mensal do agravante, incidindo inclusive sobre o 13o salário e as férias, deduzidos apenas os valores referentes ao IRPF e à contribuição previdenciária. Alega o agravante que tomou ciência da ordem de penhora apenas quando já estavam sendo realizados os descontos em folha por sua empregadora, uma vez que o ofício foi expedido e cumprido antes mesmo da publicação da decisão no Diário de Justiça. Esclarece, em síntese, que a decisão agravada padece de nulidade absoluta por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, uma vez que não lhe foi oportunizado manifestar-se previamente ao deferimento da medida constritiva, em afronta aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Ressalta que os rendimentos do agravante são absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, e que a exceção prevista no §2o do referido dispositivo não se aplica ao caso, por não se tratar de crédito alimentar, tampouco exceder o limite de 50 salários-mínimos. Aduz, ainda, que a constrição de 15% (quinze por cento) de seus proventos é excessivamente gravosa e compromete sua subsistência e de sua família, composta por esposa, filha menor e pais idosos, sendo ele o único provedor do núcleo familiar, atualmente em situação de superendividamento. Argumenta que a penhora ofende também o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do CPC. Defende, de forma alternativa, que, caso mantida a constrição, seja ao menos reduzido o percentual penhorado para 5% (cinco por cento) do salário líquido, excluindo-se da base de cálculo quaisquer verbas de natureza indenizatória e auxílios de caráter alimentar, como vale-transporte, auxílio-saúde e auxílio-refeição, com base na proteção ao mínimo existencial e na jurisprudência que autoriza a penhora apenas em percentuais reduzidos. Aponta, por fim, que a decisão agravada deixou de esclarecer quais parcelas compõem a base de cálculo da penhora, o que tem gerado dúvidas inclusive à empregadora, acerca da incidência sobre verbas como 13o, férias, ressarcimentos e indenizações, podendo resultar em descontos indevidos. Requer, com isso, o recebimento do agravo e a concessão de efeito suspensivo para suspender a penhora até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, reduzir o percentual penhorado e delimitar as verbas que compõem a base de cálculo da constrição. Preparo regular (ID 73000158). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A pretensão liminar recursal está voltada à concessão de efeito suspensivo à medida, ao argumento de nulidade por ausência de intimação prévia e de violação à regra de impenhorabilidade salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: A decisão proferida no ID. 226287758 deferiu a penhora de 15% da remuneração mensal da parte executada, até a satisfação integral do crédito. Constou, ainda, na decisão que a base de cálculo da penhora seria o valor bruto da remuneração mensal, deduzidos somente os valores retidos em folha a título de IRPF e contribuição previdenciária. Diante disso, em resposta à EMGEA, fonte pagadora da parte executada, cuja manifestação foi apresentada no ID. 230343205, ressalto que o percentual de 15% deverá incidir sobre o valor bruto de R$ 14.641,18, deduzidos somente os valores retidos em folha a título de IRPF e contribuição previdenciária. A penhora também recai sobre o 13o salário e férias, observados os descontos acima indicados. Demais verbas não integrantes do salário, de caráter indenizatório, não estão sujeitos à penhora deferida estes autos. Comunique-se à fonte pagadora sobre o teor desta decisão. Dou à presente decisão força de ofício para encaminhamento. Verifico, ainda, que a parte executada apresentou impugnação à penhora no ID. 230361526. Preliminarmente, verifico inexistir nulidade no caso em comento, sob a alegação de ausência de contraditório, eis que apenas com a efetiva constrição surge para o executado o direito de apresentar eventual impugnação. Assim, reputo válida a intimação encaminhada para a parte após a implementação dos descontos em sua folha de pagamentos. Ademais, a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade assegurar a subsistência do devedor e de sua família. No entanto, o §2o do referido artigo admite exceções, especialmente nos casos de pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores percebidos excederem 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Nesse mesmo sentido, a interpretação mais recente da norma tem permitido a flexibilização da regra de impenhorabilidade, desde que resguardada a dignidade do devedor e garantido o mínimo existencial. Assim, considerando a realidade econômica do executado, o valor de sua remuneração mensal e os elementos constantes nos autos, mostra-se viável a constrição parcial de seus rendimentos, de modo a autorizar a penhora de 15% da remuneração mensal do executado. Tal medida atende ao princípio da razoabilidade, permitindo o prosseguimento da execução sem comprometer o sustento do devedor. Portanto, REJEITO a impugnação apresentada pelo devedor no ID. 230361526. Preclusa a decisão, venham os autos conclusos para suspensão do processo até a satisfação integral do débito. Nesse exame de cognição sumária, não obstante as alegações do agravante, entendo que o magistrado a quo decidiu acertadamente a controvérsia, não se distanciando do posicionamento desta e. Turma Cível. Inicialmente, afasto a alegada nulidade decorrente da ausência de prévia intimação do agravante antes da efetivação da medida. A constrição de valores em sede de cumprimento de sentença admite, nos termos da jurisprudência consolidada, a postergação do contraditório, desde que assegurada a oportunidade de impugnação posteriormente, como ocorreu na hipótese. A decisão agravada não exauriu o contraditório nem impediu o exercício da ampla defesa, razão pela qual se mostra válida. No que tange à probabilidade do direito invocado, não vislumbro, neste momento, a presença de elementos suficientes a justificar o acolhimento da tese recursal. Este Relator adota o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade dos salários não é absoluta, podendo ser relativizada com vistas a assegurar a efetividade do processo executivo, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. A norma do art. 833, IV, do CPC tem natureza protetiva, mas não pode ser aplicada de forma inflexível, de modo a inviabilizar, de forma irrestrita, o direito do exequente à satisfação de seu crédito, igualmente tutelado pelo ordenamento jurídico. A análise casuística é, pois, imprescindível. No caso concreto, conforme consta dos autos, a remuneração bruta do agravante é de aproximadamente R$ 14.641,18, (quatorze mil, seiscentos e quarenta e um reais e dezoito centavos) conforme informado pela própria fonte pagadora e confirmado nos esclarecimentos prestados pelo magistrado a quo. O depósito judicial de R$ 2.238,94 (dois mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), correspondente a 15% (quinze por cento) do valor considerado, corrobora tal estimativa. Ainda que o agravante alegue despesas relevantes e a condição de único provedor da família, tais afirmações não vieram acompanhadas da devida comprovação documental. Também não foram apresentados contracheques ou comprovantes oficiais de rendimentos, o que inviabiliza a aferição precisa da composição salarial e da eventual existência de descontos outros, como empréstimos consignados ou verbas alimentares. De todo modo, o magistrado de origem já delimitou de forma clara a base de incidência da penhora, excluindo valores de natureza indenizatória e os descontos legais obrigatórios (IR e INSS), de forma a preservar o núcleo essencial da remuneração. Diante desse contexto, entendo que o percentual de 15% (quinze por cento), tal como fixado, se mostra razoável e proporcional, não comprometendo, ao menos neste juízo de cognição sumária, o mínimo existencial do agravante. Eventuais alegações supervenientes quanto ao excesso da penhora ou ao comprometimento da subsistência devem ser objeto de reavaliação futura, com base em prova documental idônea. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator